Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000805-04.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: ELIANA VELOSO VIEIRA MIRANDA, ELVIO BARBALHO, LUCIANA VELOSO MIRANDA BARBALHO, LUCIO RAPOSO MIRANDA DESPACHO M C ENGENHARIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o recurso inadmitido combateu a contrariedade do acórdão impugnado em face de lei infraconstitucional, bem como, ressalta que não incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 20601701 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da Dra. Andréia Moraes de O. Mourão, OAB/DF 11.161. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018